Tribunal: TJMT
Processo: 0040124-07.2009.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040124-07.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), PRADO AMARAL & AMARAL LTDA - CNPJ: 03.420.541/0001-67 (APELADO), LUANA DO PRADO AMARAL - CPF: 718.288.001-63 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ZILA BIANCARDINI DO PRADO AMARAL - CPF: 140.982.961-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. VALOR INFERIOR A 160 UPF/MT. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, por entender tratar-se de valor inferior a 160 UPF/MT.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Poder Judiciário extinguir de ofício execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, diante da ausência de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, quando o valor executado for inferior a 160 UPF/MT.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ações ou desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, atribuindo à Fazenda Pública a faculdade de avaliação quanto à conveniência e à oportunidade da cobrança, não se tratando de imposição legal automática.

4. A extinção da execução fiscal de pequeno valor constitui prerrogativa exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, de modo que o Poder Judiciário não pode decretá-la de ofício, sob pena de invasão da esfera de discricionariedade administrativa.

5
. A jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Súmula 452 do STJ reconhecem que a extinção de execuções fiscais por baixo valor exige provocação da parte legitimada, em respeito à autonomia administrativa da Fazenda Pública e ao princípio da legalidade.

6
. O parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017 impõe a aferição do valor por meio do somatório global dos débitos inscritos em nome do mesmo devedor, mediante reunião das CDAs, providência que igualmente depende de iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal fundada em valor inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário.

2. A aferição do limite legal previsto no art. 2º da referida lei deve considerar o somatório dos créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, mediante reunião das respectivas CDAs, a ser promovida pela Procuradoria-Geral do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual/MT n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07.08.2025; TJMT, Apelação Cível n. 0000248-05.2012.8.11.0085, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que,
inicialmente, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelas partes executadas, afastando as alegações de ilegitimidade passiva dos sócios e de prescrição do crédito tributário, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Na sequência, o juízo de origem, de ofício, reconheceu a ausência de interesse processual do exequente, ao fundamento de que o valor do débito exequendo seria inferior ao limite mínimo previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, e, com base nos
arts
. 2º e 5º do referido diploma legal, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
e

sem
condenação
em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a extinção da execução fiscal por baixo valor não pode ser declarada de ofício pelo Poder Judiciário, por se tratar de faculdade conferida à Administração Pública, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, sendo vedada a atuação judicial nesse sentido.

Afirma que a legislação estadual apenas autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou a desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não afastando o interesse processual nem
impedindo a continuidade de cobranças já ajuizadas, especialmente quando inexistente pedido de desistência formulado pelo exequente.

Defende, ainda, que a análise do limite mínimo previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017 não pode considerar isoladamente o valor da CDA que instrui a presente execução, devendo ser levada em conta a soma de todos os débitos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, sustentando que a parte executada possui outros créditos inscritos em dívida ativa que, em conjunto, ultrapassariam o referido limite legal.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença, para que seja afastada a extinção do feito e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do crédito.

(
Id
336579854
).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que o débito exequendo é inferior a 160 UPF/MT e que a extinção da execução fiscal encontra respaldo nos
arts
. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, bem como no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1148, que reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual.

Alega que a reunião de CDAs constitui faculdade da Fazenda Pública antes do ajuizamento da execução, não sendo possível a soma posterior de outros débitos para justificar a continuidade do feito, bem como que inexistem vícios na sentença ou omissões a serem sanadas,
pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.
(Id
336579858
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, poderia o juízo extinguir de ofício a execução fiscal em razão de o valor ser inferior a 160 UPF/MT, ou se tal providência depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários referentes
à falta de recolhimento do
ICMS
Estimativa
, consubstanciados na CDA n.
20099071
, no valor de R$
12.245.04
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem
,
de ofício,
entendeu tratar-se de montante inferior a 160 UPF/MT, razão pela qual extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Contra essa sentença recorre o
apelante
, alegando que a extinção de ofício com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 é indevida e que o limite de 160 UPF/MT deve ser aferido pelo somatório global dos créditos do mesmo devedor
.

Sobre
o assunto
,
a Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece o seguinte:

Art. 2º
-
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único
:
Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo,
procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança. (...).

Art. 5º
-
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único
:
A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Da leitura dos dispositivos referidos
, fica claro que,
quando o valor discutido na execução fiscal for inferior a 160 UPF/MT, a desistência da ação está condicionada à decisão discricionária da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e a oportunidade da medida, nos termos da legislação aplicável.

Assim, a faculdade prevista na legislação é atribuída unicamente ao ente exequente, não podendo ser exercida por iniciativa do Poder Judiciário.

Inexistindo manifestação expressa da Fazenda Pública estadual, não se mostra possível a extinção da execução com base na norma em apreço.
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

(
TJMT
0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)3. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar execuções ou a desistir da cobrança de créditos inferiores a 160 UPF/MT, mas não confere ao Judiciário prerrogativa para extingui-las sem requerimento da parte interessada.

5. A jurisprudência estadual e a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça vedam a extinção de execuções fiscais de ofício, reforçando a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da previsibilidade das relações jurídicas no âmbito da Administração Pública.(
TJMT
0000248-05.2012.8.11.0085, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO INFERIOR A 160 UPF/MT. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
3.A Lei Estadual nº 10.496/2017 atribui à Procuradoria-Geral do Estado mera faculdade — e não dever — de deixar de ajuizar ou de desistir de execuções fiscais inferiores a 160 UPF/MT, condicionada a critérios de conveniência e oportunidade administrativa.

4.A extinção da execução fiscal por iniciativa judicial, com base na referida norma estadual, sem requerimento da Fazenda Pública, configura afronta ao princípio da separação dos poderes e violação das atribuições legais da Procuradoria-Geral do Estado.
(TJMT
0011049-25.2006.8.11.0041,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
16
.
12
.
2025
).

Assim, tendo em vista que a Lei Estadual n. 10.496/2017 confere à Procuradoria-Geral do Estado, de forma exclusiva, a faculdade de desistir das execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, a ser exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade, bem como que o parágrafo único do art. 2º do referido diploma legal exige a consideração conjunta de todos os débitos do mesmo sujeito passivo, mediante a reunião das CDAs, revela-se indevida a extinção de ofício da execução pelo Poder Judiciário, sem prévia provocação da Fazenda Pública, impondo-se, por conseguinte, a reforma da sentença.

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026